Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707983-24.2020.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDA: JOANA MARIA DE FATIMA GOMES CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E FACULDADE DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 4. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 5. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 6. O fornecimento de endereço aleatório e incompleto, sem o número da casa/lote, é insuficiente para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69 caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 485 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a extinção prematura do processo é incompatível com os princípios da economia processual e da cooperação, pois embora o veículo não tenha sido localizado em um primeiro momento, há indícios de ser possível encontrá-lo, pois não há informação de que tenha sido vendido. Sustenta, ainda, que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é faculdade do credor, razão pela qual não pode ser obrigado a pedi-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Roberta Beatriz do Nascimento OAB/DF 48.290 e José Lídio Alves dos Santos, OAB/DF 53.823. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 485 do CPC, pois a turma julgadora, ao extinguir o processo, o fez sob o fundamento de que o recorrente não forneceu os elementos indispensáveis para prosseguimento do feito. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 25295900, determino que as publicações em relação à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Roberta Beatriz do Nascimento OAB/DF 48.290 e José Lídio Alves dos Santos, OAB/DF 53.823. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003